Tribunal: TJBA
Processo: 8006567-30.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006567-30.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GILMARA COUTO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA JULGADA PROCEDENTE. EMPRÉSTIMO EM NOME DA AUTORA. SENTENÇA QUE RECONHECEU A INEXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. FRAUDE DE TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANO MORAL FIXADO EM R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). PEDIDO DE MAJORAÇÃO.
AUSÊNCIA DE PROVA DE RESTRIÇÃO CREDITÍCIA OU EXPOSIÇÃO DA IMAGEM DA APELANTE. REPERCUSSÃO INEXISTENTE
. ORDEM DE DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR DESCONTADO. JURIDICIDADE DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I – A parte Autora pleiteou a declaração de inexistência de dívida e imposição indenizatória contra o Acionado.

II – Sobre a comprovação da dívida, o Juízo
a quo
reconheceu a existência de fraude terceiro e a responsabilidade objetiva do Banco. A sentença não foi recorrida no ponto.

III - Uma vez declarada a inexistência da relação jurídica versada nos autos, não há que se negar que os descontos indevidos acarretam dano moral indenizável, como reiteradamente decidido por este Colegiado.

IV - O montante arbitrado em R$5.000,00 (cinco mil reais) bem reflete as circunstâncias do caso concreto,
visto que não houve exposição da imagem da Acionante e nem foram adotadas medidas restritivas de crédito
.

Sentença dotada de juridicidade. Recurso desprovido.

Recurso parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.

8006567-30.2024.8.05.0138.

ACORDAM
, os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, pelas razões expostas no voto condutor,
negar
provimento ao recurso

Salvador,

Presidente

Relator Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Procurador(a) de Justiça